Tribunal: STF
Processo: AI 749963
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO 
   TURMÁRIA QUE REMETE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
1.	Não ofende o artigo 93, IX, da 
   Constituição do Brasil a decisão tomada por turma recursal que 
   confirma a sentença por seus próprios fundamentos nos termos do 
   artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
2.	As alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação 
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame 
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, 
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da 
   Constituição.
	Agravo regimental a que se nega provimento.